Tribunal: TJDFT
Processo: 0718353-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Alienação fiduciária de bem imóvel. Intimação para purga da mora. Tentativas pessoais frustradas. Devedor em local incerto e não sabido. Intimação por edital. Validade. Inaplicabilidade da lei 11.440/2006 a procedimento extrajudicial da lei 9.514/1997. Consolidação da propriedade. Esbulho possessório. Taxa de ocupação.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para reintegrar a autora na posse do imóvel objeto da alienação fiduciária, e condenar o réu ao pagamento de taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei 9.514/1997.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação por edital realizada no procedimento extrajudicial de execução da garantia fiduciária observou os requisitos do art. 26 da Lei 9.514/1997; (ii) estabelecer se é devida a taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei 9.514/1997 após a consolidação da propriedade.
III. Razões De Decidir
3. A consolidação da propriedade fiduciária exige, nos termos do art. 26, §§ 3o e 4o, da Lei 9.514/1997, a prévia tentativa de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, admitindo-se a intimação por edital quando frustradas as diligências nos endereços indicados no contrato e no imóvel.
4. As diligências realizadas demonstram tentativas pessoais infrutíferas nos endereços fornecidos, além de certificação de que o devedor encontrava-se em local incerto e não sabido, circunstância que legitima a intimação por edital.
5. A disciplina da Lei 11.440/2006 restringe-se a citações judiciais de servidores do serviço exterior (art. 16, III), não alcançando procedimentos extrajudiciais regulados pela Lei 9.514/1997, que possui regime próprio e exaustivo.
6. A Lei 9.514/1997 não impõe ao credor fiduciário a obrigação de realizar diligências extraordinárias, nem buscas em órgãos públicos ou canais diplomáticos, sobretudo porque o art. 26, § 4o-A, atribui ao devedor o dever de manter seu endereço atualizado.
7. A falta de purgação da mora após a regular renovação do procedimento autoriza a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária.
8. A manutenção do ocupante no imóvel após a consolidação configura esbulho possessório e justifica a reintegração de posse.
9. A taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei 9.514/1997 é devida desde a consolidação da propriedade até a imissão na posse, evitando o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente.
IV. Dispositivo E Tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É válida a intimação por edital no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária quando frustradas as tentativas de intimação pessoal nos endereços indicados e certificado que o devedor se encontra em local incerto e não sabido. 2. A Lei 11.440/2006 não se aplica ao procedimento extrajudicial regido pela Lei 9.514/1997, que possui disciplina própria para a intimação do devedor fiduciante.3. A taxa de ocupação do art. 37-A da Lei 9.514/1997 é devida a partir da consolidação da propriedade até a imissão na posse pelo credor fiduciário.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.514/1997, arts. 26, §§ 3o, 4o e 4o-A, e 37-A; Lei 11.440/2006, art. 16, III; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1870694, 0700592-60.2024.8.07.9000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 29/05/2024, DJe 26/06/2024; TJDFT, Acórdão 1355126, 0706162-74.2019.8.07.0020, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 21/07/2021, DJe 29/07/2021.